Tribunal: STF
Processo: HC 243393
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DE NATUREZA MÉDIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PUNIÇÃO COLETIVA. INOCORRÊNCIA. PERDA DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO MÁXIMA (1/3). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 858.064/SP (e-doc. 11, p. 6-14).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Execução reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do cálculo de penas do paciente para fins de progressão de regime (e-doc. 6, p. 3-5).



    3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça negado provimento ao recurso (e-doc. 6, p. 23-30 e e-doc. 7, p. 1-8). Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a atipicidade da conduta, afirmando que a Lei de Execução Penal não classifica a conduta de submeter-se ao procedimento de confecção de tatuagem como falta grave. Argumenta inexistir provas seguras da prática da falta disciplinar. Segundo aduz, ainda que se reconheça sua prática, a infração possui natureza média. Diz ter havido sanção coletiva. Articula a ausência de fundamentação idônea para a decretação de perda de 1/3 dos dias remidos.



    5. Requer, no âmbito liminar, a desclassificação da falta disciplinar para média. No mérito, busca a confirmação da providência.



     



    É o relatório. 



    Decido.



    6. No julgamento do agravo em execução interposto pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo encampou o entendimento adotado pelo Juiz da execução quanto à configuração da prática de falta disciplinar grave pelo paciente. Eis os fundamentos lançados:



    “Depreende-se das peças processuais que instruem este feito recursal que, no dia dos fatos, os detentos Edson Pereira da Silva, Eric Douglas Siqueira de Melo, Fábio Pereira de Assis Magalhães, Felipe Steferson César e José Carlos Soares de Oliveira iniciaram um tumulto em uma das celas do regime disciplinar. Após atearem fogo em um colchão, os reclusos foram retirados da cela para encaminhamento à enfermaria. Durante o procedimento, sem motivo aparente, proferiram xingamentos contra o corpo funcional que os socorriam, chamando-lhes de ‘filhos da puta, arrombados’, tentando, ainda, agredir os servidores e ameaçá-los, dizendo ‘na rua vai ser diferente, vamos descobrir a quebrada de cada um de vocês’ (fl. 22).



    O agente de segurança penitenciária Odair Manzini Junior declarou que, no dia dos fatos, o servidor Jesse ouviu um tumulto proveniente das celas de regime disciplinar do Pavilhão Habitacional nº IV, onde se encontravam os detentos descritos no comunicado de evento, dentre eles, o ora agravante. Ao chegar ao local, visualizou fumaça vindo de frente à cela nº 401, causada por um colchão em chamas. Disse que os servidores de plantão se reuniram e retiraram os detentos da cela, a fim de encaminhá-los à enfermaria. Durante o procedimento, os reclusos passaram a ofender o corpo funcional com gritos de ‘filhos da puta, arrombados’, tentando, ainda, agredi-los. Os servidores também foram ameaçados pelos reeducandos, que lhes disseram que ‘na rua vai ser diferente, vamos descobrir a quebrada de cada um de vocês’ (fls. 62/63).



    Esses também foram os relatos do servidor Jesse de Souza Nunes (fls. 64/65)



     O reeducando Felipe Steferson César confirmou ter ateado fogo ao colchão da cela. Disse que tomou tal atitude pois estavam sem água o dia todo, sendo que, ao pedirem uma garrafa aos servidores, eles passaram a ofendê-los. Negou ter desrespeitado ou tentado agredir os agentes penitenciários (fls. 66/67).



    Os demais presos constantes no comunicado de evento, negaram qualquer participação nos fatos (fls. 70/71, 72/73, 74).



    Em sua oitiva, realizada na unidade prisional com assistência de advogado (art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal), o agravante negou os fatos descritos no comunicado de evento. Disse que não ateou fogo ao colchão e que o sentenciado responsável por tal conduta iria se apresentar. Em nenhum momento desrespeitou, ameaçou ou tentou agredir os servidores. Não possui dívidas ou desavenças com outros reclusos (fls. 68/69).



    A autoridade apuradora concluiu apontando a ocorrência de falta disciplinar de natureza grave por violação ao art. 50, incs. I e VI, c/c o art. 39, incs. II e V, ambos da Lei nº 7.210/1984 (fls. 81/89), sendo que o diretor da unidade acolheu a conclusão (fls. 90/94).



    Eis o resumo dos fatos.



    Em que pesem os argumentos apresentados pela D. Defesa, vê-se que, no caso sub judice, patente que o executado, assim como outros detentos especificados no comunicado de evento que instrui o procedimento apuratório disciplinar, subverteram a ordem e disciplina, desrespeitaram e ameaçaram os agentes de segurança penitenciária.



    Inquestionável que seus atos puseram em risco, além de sua incolumidade, a de todos os demais reeducados e servidores que se encontravam no local dos fatos, numa demonstração inequívoca de não assimilação da terapêutica reeducacional, imaturidade e profundo engajamento com a vida criminosa, inclusive com fortes indícios de exercício de liderança negativa.



    Conforme já apontado, em suas respectivas oitivas, os reeducandos envolvidos no ilícito administrativo negaram qualquer participação no evento ou mesmo o desconhecimento dos fatos, e apresentaram versões exculpatórias e fantasiosas, sem nenhum elemento de comprovação ou plausabilidade.



    No mais, verifica-se desarrazoada a alegação de ocorrência de punição coletiva dos reeducandos listados no comunicado de evento, porquanto eram poucos os sentenciados que habitavam a cela disciplinar do pavilhão habitacional nº IV, tornando fácil sua imediata identificação, mesmo porque tiveram que ser encaminhados ao setor da enfermaria, após terem ateado fogo a um colchão do habitáculo. Assim, a conduta do executado Edson, assim como dos demais, restou devidamente individualizada, ainda que comum e similar a todos os envolvidos.



    Trata-se de conduta muito grave, que se não punida severa e exemplarmente, pode desestabilizar seriamente a segurança e a disciplina do estabelecimento prisional, conduzindo inclusive a rebeliões, ou, ao menos, incentivar atitudes similares a serem repetidas pelo próprio executado ou por outros reclusos.



    Pelas razões já expostas, contrariamente ao sustentado pela D. Defesa, observam-se presentes a periculosidade e a ofensividade à unidade prisional, sendo absolutamente desproporcional e não razoável a desclassificação para uma das condutas descritas no art. 45 do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo. Indiscutível de que não se trata de uma conduta meramente de inconveniência, que atrapalhou a vigilância ou ainda que perturbou o desenvolvimento das atividades regulares do estabelecimento.



    Ademais, o comportamento do reeducando inquestionavelmente viola o art. 50, incs. I e VI, c/c o art. 39, incs. II e V, ambos da Lei nº 7.210/1984, podendo somente ser excepcionalmente desclassificada, no caso concreto, em que se constate violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não é o que se verifica no caso sub judice.



    Em razão da gravidade exacerbada da conduta e da reiteração faltosa, imperiosa a declaração de perda dos dias remidos e a remir, até a data da falta, no patamar máximo (1/3), nos termos dos arts. 57 e 127, ambos da Lei de Execução Penal, bem como a interrupção no lapso para fins de progressão de regime, com espeque no art. 112, § 6º, da Lei nº 7.210/1984.



    Assim, de rigor a manutenção da escorreita decisão do juízo de piso.” (e-doc. 7, p. 4-7, grifos nossos)



    7. De início, é de se anotar que os argumentos referentes à atipicidade da conduta de submeter-se à procedimento de confecção de tatuagem, trata-se de questão estranha ao presente processo, não tendo sido o paciente sequer acusado por tal prática.



    8. A par disso, a leitura da decisão proferida pelo TJ/SP revela que foi devidamente demonstrada a prática da falta disciplinar grave, consistente no fato de o paciente, juntamente com outros reeducandos, terem ateado fogo em um colchão, e ao serem socorridos de suas celas, agindo com indisciplina, ofenderem e desobedecerem os agentes penitenciários. As instâncias ordinárias destacaram os depoimentos dos agentes de segurança que retiraram os detentos da cela e encaminharam à enfermaria. Assentaram a subversão da ordem e disciplina, ressaltando que as condutas colocaram em risco a incolumidade de todos os reeducados e servidores que se encontravam no local dos fatos.  Conforme afirmado pelo STJ, eventual superação do entendimento esposado nos pronunciamentos, seja para acolher o pleito por insuficiência de prova, seja para desclassificar a conduta para infração de natureza média, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 221.116-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 23/11/2022, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 212.377-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CORRÉU ABSOLVIDO. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO JURÍDICA. EXTENSÃO. ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 219.338-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 08/02/2023, grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    9. Tampouco há se falar em punição coletiva. Consoante se depreende dos autos e assentado pelo Tribunal de origem, as condutas praticadas foram devidamente individualizadas, uma vez que eram poucos os sentenciados que habitavam a cela disciplinar na qual foi ateado fogo ao colchão, facilitando a identificação dos autores, os quais tiveram que ser encaminhados ao setor de enfermaria.



    10. Relativamente ao articulado quanto à inidoneidade dos fundamentos pelos quais declarada a perda de 1/3 dos dias remidos, também entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida.



    11. A Lei de Execução Penal estabelecia, no art. 127, que o condenado punido por falta disciplinar de natureza grave perdia o direito à totalidade dos dias remidos. Após o advento da Lei nº 12.433, de 2011, o dispositivo passou a limitar a perda a 1/3 do período, cabendo ao Juízo da Execução definir a fração adequada, em conformidade com os critérios do art. 57, caput, do mesmo Diploma legal. Eis o teor dos preceitos:  



    “Art. 127.  Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.”



    “Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.” 



    12. O Juízo de primeira instância, ao homologar a falta disciplinar, determinou a perda dos dias remidos no maior patamar (1/3), explicitando os seguintes fundamentos:



    “No que se refere à quantidade de dias remidos e a remir a serem declarados perdidos, levando-se em conta a gravidade da conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que se impõe no caso concreto para a repressão e prevenção de novas infrações disciplinares.” (e-doc. 4, p. 6, grifos nossos).



    13. O Tribunal de Justiça confirmou a adequação da fração aplicada porquanto fundamentada na gravidade da conduta.



    14. Assim, as instâncias antecedentes fundamentaram a perda dos dias remidos no maior patamar (1/3) com base em dados concretos a sinalizarem a especial gravidade e reprovabilidade da conduta do paciente. Atendeu-se, portanto, ao dever de fundamentação das decisões judiciais, estabelecido no art. 93, inc. IX, da Constituição da República.



    15. A motivação é válida e encontra respaldo em precedentes deste Tribunal. Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões: RHC nº 205.268/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/08/2021, p. 18/08/2021; RHC nº 198.819/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/03/2021, p. 19/03/2021; e RHC nº 215.414/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/06/2022,  p. 30/06/2022.



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator